Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS INADIMPLIDOS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO/ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO SUPLEMENTAR DO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NA LEI PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. MINORAÇÃO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE E SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal, os honorários convencionais não se confundem com os de sucumbência e podem sem incluídos no valor inadimplido pelo devedor quando houver expressa disposição na convenção do condomínio ou no estatuto da associação, como ocorreu neste caso.
2. A inexistência de previsão do montante devido a título de honorários advocatícios no estatuto da associação não afasta sua liquidez ou sua possibilidade de cobrança no processo executivo, devendo, no entanto, essa verba honorária ser cobrada no percentual mínimo de 10% (dez por cento) admitido pela legislação processual.
3. Considerando a baixa complexidade da causa e, ainda, a ausência de dilação probatória ou de outro desdobramento processual capaz de dificultar o trabalho desempenhado pelos causídicos das partes, mostra-se adequado e razoável minorar os honorários sucumbenciais fixados por equidade de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).
4. Recurso de apelação provido.